Tribunal: TJSP
Processo: 2174526-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2174526-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes RENATA
DE SOUZA ALVES, FAILA DE OLIVEIRA, ROMÁRIO TRINDADE SILVA e
TIAGO ALVES BARBOSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174526-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18689
2
Habeas Corpus no 2174526-14.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Faila de Oliveira
Renata de Sousa Alves
Romário Trindade Silva
Tiago Alves Barbosa
Juízo: Vara do Plantão Judiciário da Comarca da Capital
Voto no 18689
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção dos Pacientes no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado

Coronavirus
-
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Renata Moura Gonçalves, em favor de Faila de
Oliveira, Renata de Sousa Alves, Romário Trindade Silva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174526-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18689
3
Tiago
Alves
Barbosa,
alegando
estarem
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que
Faila, Renata e Romário são primários e o crime não foi praticado
mediante violência ou grave ameaça; que não estão presentes os
motivos ensejadores da prisão preventiva; que houve ofensa à
inviolabilidade domiciliar; que a quantidade de droga apreendida é
ínfima; que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente
de fundamentação idônea; que a prisão é desproporcional, visto
que em caso de condenação farão jus a regime prisional diverso do
fechado; e, por fim, que os Pacientes correm risco de
contaminação pelo COVID-19 na prisão.
Pedem a concessão liminar, revogando-se a
prisão preventiva, deferindo-se a liberdade provisória e expedindo-
se de imediato o alvará de soltura. Por fim, no julgamento do
mérito do presente writ, requer a confirmação da medida liminar,
no sentido da concessão definitiva da ordem impetrada.
A liminar foi indeferida (fls. 137/140), as
informações
foram
prestadas
(fls.
153/154)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 113/117180/192).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios
de
autoria
e
palpável
materialidade
delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o
afastamento do convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174526-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18689
4
Consta dos autos que no dia 22 de julho de
2020, após a polícia receber denúncia anônima de que no local era
praticado o tráfico ilícito e jogos de azar, policiais fizeram campana
no local e viram o Paciente Marcelo adentrando no imóvel,
momento em que os policiais o abordaram, impedindo o
fechamento da porta, sendo que a Paciente Faila tentou impedir o
ingresso dos policiais no imóvel usando de força contra a porta. No
interior do imóvel estavam os Pacientes Thiago, Renata e Romário
sentados numa mesa, onde havia 12 papelotes de cocaína, com
peso líquido de 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas). No local
ainda havia 9 máquinas caça-níqueis, 3 máquinas de video-bingo
e a quantia de R$ 156,00 (cento e cinquenta reais).
Levando-se em conta a ordem pública, não
é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que os
Pacientes aguardem em liberdade o transcorrer da ação penal.
Não
há
como
falar
em
falta
de
fundamentação na decisão, visto que além da prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, o magistrado
consignou que “trata-se, na hipótese, da apreensão de considerável
quantidade de drogas extremamente lesivas, o que, aliada às
circunstâncias da prisão em flagrante, após campanas da equipe
policial, além da apreensão de quantia em dinheiro sem origem
comprovada, evidencia o comércio espúrio. (...) Verifico que o
autuado Tiago é reincidente (fls. 51/53) e não se olvida que a
concessão de liberdade provisória é vedada por expressa disposição
legal (artigo 310, §2o, do CPP). A indiciada Renata é primária (fls.
48/49), porém responde a processo criminal por idêntica conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174526-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18689
5
foi presa recentemente e, a despeito de tal circunstância não
representar reincidência, ao certo demonstra que ela caminha para
a reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula a
presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia
a aferição prática do comportamento social do agente. Por sua vez,
os indiciados Faila e Romário, embora primários, no momento da
ocorrência, eram a responsável pelo estabelecimento e o que
carregava a pochete em que seriam introduzidas as drogas”, não
havendo nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão
cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado
gravíssimo,
respaldando-se
a
necessidade
da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente
na grande quantidade de substância entorpecente localizada em
poder dos Pacientes.
Também não se acolhe o argumento de
invasão de domicílio, visto que o tráfico de substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174526-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18689
6
entorpecente é crime permanente, não se exigindo mandado para
ingresso em residência ou estabelecimento comercial quando
verificado a existência de estado de flagrância (artigo 5o, inciso XI,
da CF), como é o caso do presente processo.
Eventual sujeição a regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
A audiência está designada para o dia 08 de outubro de 2020,
ocasião em que certamente será definida a situação dos Pacientes.
Finalmente, no que se refere ao risco de
contaminação pelo COVID-19 na prisão, a simples alegação de que
os Pacientes correm risco de contaminação na prisão não é
suficiente para a concessão da prisão domiciliar.
No presente caso, os Pacientes foram presos
em flagrante delito pela prática de grave delito e não comprovaram
que façam parte do grupo de risco ou que eles não estejam
recebendo atendimento adequado às suas necessidades de saúde
e higiene pessoal.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174526-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18689
7
Além disso, a entidade informou que desde
o dia 15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se
da aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados
das unidades prisionais onde foi identificada a existência de dois
ou mais casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e
observação exigidos, aduzindo que a taxa de mortalidade aferida
no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos,
está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito
abaixo da população em geral, bem como a taxa de recuperação de
enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no
sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e
89,35% para os presos, o que demonstra que as medidas
adotadas vem surtindo os efeitos almejados de preservação da
vida humana.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação
com os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por
um infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram
causa, ou seja, a privação da liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174526-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18689
8
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura dos Pacientes.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo
319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas
só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator